Tribunal: STF
Processo: RE 1296453
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE MUNICIPAL NATURAL GRUTA DE BOTUVERÁ. DANO AMBIENTAL EM GRUTA SITUADA NO MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ/SC. OMISSÃO DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL EM GRUTA SITUADA NO MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ/SC - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PLANO DE MANEJO ESPELEOLÓGICO DEFINITIVO E LICENÇA AMBIENTAL À EXPLORAÇÃO TURÍSTICA DA CAVIDADE SUBTERRÂNEA - INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da União rejeitada. 2. Apelações do IBAMA, do ICMBIo e da União improvidas” (fl. 34, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 85, vol. 1).
Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.
    Salienta que “o IBAMA não pode figurar como réu em ação judicial que visa reparar danos ambientais ocasionados a uma unidade de conservação municipal ” (fl. 112, vol. 1). 
    Alega que, “como a área de uma unidade de conservação é gerida pelo SNUC, a parte legítima para integrar a lide seria tão somente o ICMBio e os órgãos estadual/municipal de controle ambiental, conforme afirmado pelo art. 6º, inciso III, da Lei do SNUC” (fl. 113, vol. 1).
    Argumenta que, “no que se refere a unidades de conservação municipais, como é o caso do Parque das Grutas de Botuverá, nem mesmo ao ICMBio pode ser atribuído ordinariamente o exercício do poder de polícia, conforme dispõe o art. 1º, inciso IV, da Lei nº 11.516/2007, que criou o ICMBio, disciplinando as finalidades da referida autarquia” (fl. 113, vol. 1).
    Assevera que, “se o Estado não participa, não anui, não autoriza ou licencia o exercício da atividade que deu causa à degradação ambiental não se estabelece nexo causal e, por consequência, não há que se falar em imputação de responsabilidade” (fls. 116-117, vol. 1). 
    Ressalta que “os prejuízos ao meio ambiente local não foram, enfim, produzidos pelo IBAMA ou pelo ICMBio. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais, como preconizado pelo art. 225, § 3º, da Constituição Federal, e pelo art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, deve ser imputada aos efetivos degradadores” (fl. 117, vol. 1). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.
    Sustenta que “o v. acórdão merece reforma, tendo em vista que desconsiderou ser o Parque das Grutas de Botuverá uma unidade de conservação municipal, não sendo possível atribuir a responsabilidade por omissão a órgãos da União diante da ausência de legislação que fixe esta responsabilidade” (fls. 139-140, vol. 1).
    Assevera que “as autarquias federais foram colocadas no polo passivo da demanda apenas porque têm competência para fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, e não porque tenham sido direta ou indiretamente responsáveis pelo dano ambiental” (fl. 140, vol. 1).
    Argumenta que “o Poder Público não é onisciente de modo que possa conhecer todas as degradações praticadas a todo o instante. O IBAMA e o ICMBio não tinham conhecimento formal dos ilícitos ambientais“ (fl. 141, vol. 1).
    Pontua que “a suposta omissão no cumprimento de dever de exercer o poder de polícia ambiental por parte do IBAMA e do ICMBio foi presumida pela sentença e pelo acórdão. O acórdão do evento 9 adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado para imputar responsabilidade solidária às autarquias ambientais federais, assim como ao Município de Botuverá” (fl. 141, vol. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    4. Em 13.11.2020, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento dos recursos extraordinários:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELO IBAMA E ICMBIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE MUNICIPAL NATURAL GRUTA DE BOTUVERÁ. DANO AMBIENTAL EM GRUTA SITUADA NO MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ/SC. OMISSÃO DOS ENTES RESPONSÁVEIS, CADA UM EM SUA ESFERA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, §6º, BEM COMO AO ART. 225, §3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS” (e-doc. 15).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “A v. sentença recorrida literaliza (...)
    Portanto, são razoáveis os pedidos do MPF, já que a despeito de promoverem ajustes necessários, não interferem diretamente no funcionamento da Caverna, que é sobremaneira importante para a região sul do país. 
    Assim, para que as Cavernas tenham funcionamento compatível com as leis ambientais, faz-se necessário o suprimento de algumas omissões relatadas na inicial, comprovadas por prova documental e inspeções in loco, dentre as quais: a) ajustes na Gruta por parte do Município de Botuverá; b) publicação do Plano de Manejo Espeleológico do Parque e transformação do licenciamento ambiental provisório concedido pelo IBAMA em licenciamento definitivo; c) registro das Cavernas como patrimônio da União. Dos ajustes a serem feitos pelo Município de Botuverá. (…)
    No entanto, segundo informação de fl.60 destes autos, fornecida na manifestação do IBAMA, o Plano de Manejo do Parque Municipal das Grutas de Botuverá estaria aprovado desde 2005, conforme se observa no processo 02001.001687/99-66 (IBAMA), fl. 209. Essa aprovação seria reafirmada na nota técnica nº 28/2008, fls. 241/243, que considerou apropriadas as complementações apresentadas pela Prefeitura Municipal de Botuverá, em 26 de maio de 2008 (ofício 062/2008, fl.224/225). 
    No entender do IBAMA teria ocorrido grave falha de comunicação em relação ao MPF, que não teria sido informado de que o Plano de Manejo teria sido considerado adequado pelos órgãos ambientais que atuam especificamente na matéria. 
    Nesta senda, durante a inspeção judicial que antecedeu ao deferimento da liminar, Ricardo Castelli Vieira, coordenador do ICMBIO, presente ao ato, confirmou que o Plano de Manejo Espeleológico do Parque está completo (processo 02001.001687/99-66 - IBAMA. (…)
    Observe-se que este juízo analisou cuidadosamente todos os cinco apensos aos autos e nada encontrou sobre a apresentação de estudos complementares por Botuverá ao CECAV, ou sobre a conclusão da análise com emissão de parecer final. 
    Assim, se houve a complementação da documentação e a aprovação definitiva do Plano Espeleológico, conforme informa o IBAMA à fl. 60, tais informações não constam dos autos, sendo de se acolher o pedido do MPF nesse sentido. (…)
    Aos mesmos fundamentos acima transcritos faço remissão, tomando-os por integrados neste voto, certo que as razões recursais não logram infirmar a fundamentação adotada pela v. sentença recorrida. 
    Vale gizar que a legitimidade da União à ocupação do polo passivo da lide decorre do fato de o objeto da ação ser bem de sua titularidade, cujo processo de licenciamento ambiental está afeto a órgão integrante da sua estrutura - Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Outrossim, não se pode olvidar a inexistência, até o momento, de qualquer instrumento de cessão de uso pela SPU a chancelar a exploração econômica da Gruta situada no Município de Botuverá/SC, exploração essa que perdura há mais de duas décadas. 
    Em tal equação, comprovada a omissão da União no exercício do poder de polícia que lhe é próprio à tutela de bem afeto ao seu patrimônio, omissão essa que concorreu sim aos danos ambientais perpetrados na Gruta situada no Município de Botuverá/SC, não há negar a legitimatio ad causam do nominado ente político, bem como a procedência da pretensão deduzida em face a si. 
    Quanto à responsabilidade do IBAMA e do ICMBIo na espécie, essa decorre da omissão dessas entidades à análise e à aprovação do Plano de Manejo Espeleológico definitivo das Grutas de Botuverá/SC até a presente data, circunstância que concorreu sim aos danos ambientais perpetrados na Gruta situada no Município de Botuverá/SC. E essa omissão restou demonstrada nos autos a modo indene de dúvidas porque a aprovação definitiva do Plano de Manejo Espeleológico não prescinde da apresentação de documentação complementar requestada ao Município de Botuverá/SC, documentação essa que não se indigita nos autos tenha sido produzida até o momento. (…)
    Rigorosamente, competia às nominadas entidades exercerem o poder de polícia que lhe era próprio à preservação da Gruta de Botuverá/SC até a ultimação do Manejo Espeleológico definitivo, autorizativo à sua exploração econômica com segurança ao meio ambiente. Entretanto, considerando a omissão das nominadas entidades no exercício de tal mister, anoto que a condenação imposta em face a si pela v. sentença recorrida apresenta-se incensurável” (fls. 24-33, vol. 1 – grifos nossos).
    A análise dos dados constantes da decisão conduz à inequívoca conclusão de que a apreciação dos pleitos recursais exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Para examinar a pretensão dos recorrentes, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, IV, 5º, XXII E XXIII, 170, 186 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.169.948-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.3.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 933.936-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.178.733-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 
    7. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora